Tribunal: TJMT
Processo: 1029395-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029395-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), GERUZA ANA DA SILVA - CPF: 314.452.411-53 (AGRAVANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), GERUZA ANA DA SILVA - CPF: 314.452.411-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual se pleiteava a suspensão de descontos mensais sobre benefício previdenciário decorrentes de dois contratos de empréstimo consignado reputados fraudulentos pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — para concessão de tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos em folha de pagamento oriundos de contratos bancários alegadamente não reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A alegação de fraude na contratação não se sustenta em prova inequívoca nos autos, sendo insuficiente a simples divergência entre datas de expedição de documentos de identidade para caracterizar vício na relação jurídica.

5.
A existência de múltiplos elementos contratuais — como biometria facial, cópia de documento de identidade, autorização de débito e registro eletrônico detalhado —
afasta, em juízo preliminar, a presunção de irregularidade na contratação.

6.
A simples alegação genérica de desconhecimento do contrato, desacompanhada de elementos robustos, não justifica a concessão de medida liminar, mesmo diante da aplicabilidade do CDC e da possível inversão do ônus da prova.

7.
O perigo de dano também não restou demonstrado, considerando que os descontos são realizados há tempo considerável e não há comprovação de comprometimento imediato da subsistência da parte agravante.

8.
A análise da alegada fraude demanda dilação probatória, sendo inadequado o deferimento de medida liminar com base apenas em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A suspensão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato consignado exige demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, não bastando alegações genéricas de desconhecimento da contratação.
2.
A coexistência de documentos de identidade com datas de expedição distintas não constitui, por si só, indício de fraude.
3.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta a necessidade de apresentação de elementos mínimos de verossimilhança para concessão de tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AI n. 1014383-12.2025.8.11.0000, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias,
DJe
17.09.2025; TJ/MT, AI n. 1025813-58.2025.8.11.0000, rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
DJe
17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de
antecipação de
tutela interposto por
GERUZA ANA DA SILVA

em face da decisão proferida
pelo Ju
iz de Direito
Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento

da
4
a Vara
Cível
da
Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais
e Repetição de Indébito com Liminar
n.
1020895-02
.2025.8.11.00
03
, ajuizada em desfavor de
BANCO
AGIBANK
S.A.
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos em folha
de pagamento de benefício, relativo a
dois
(2)
contratos de empréstimo consignado que alega desconhecer e reputar fraudulentos.

Em suas razões recursais,
a
agravante

afirma ter detectado descontos mensais em seu benefício previdenciário, os quais se refeririam aos contratos n.o 1243367280 (datado de 25/01/2023) e n.o 1229507529 (datado de 14/04/2022), com valores de R$ 424,20
(quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos)
e R$ 31,50
(trinta e um reais e cinquenta centavos)
, respectivamente, ambos supostamente firmados com o BANCO AGIBANK S.A., ora agravado.

Aduz jamais ter contratado com a instituição financeira, sequer tendo aberto conta corrente ou assinado qualquer documento
, e que
após apresentar reclamação junto ao Banco Central, a instituição agravada teria enviado documentação apócrifa, incluindo cópia de um RG que, segundo afirma, não lhe pertence.

R
equer
eu
a
concessão da tutela recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para determinar a imediata suspensão dos descontos
em seu benefício previdenciário.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso
para reconhecer a inexistência de relação jurídica com o banco recorrido e consolidar a tutela pretendida, assegurando a su
spensão dos descontos até o julgamento do mérito da ação originária.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (Id. 311218391).

Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões (Id. 311281353).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

No caso,
GERUZA ANA DA SILVA
ajuizou

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Danos Morais e Repetição de Indébito com Liminar
em face do BANCO AGIBANK S.A., objetivando a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário, oriundos de supostos contratos de empréstimo consignado que afirma desconhecer
,
até o julgamento final da demanda.

A agravante s
ustenta
, em síntese, que
jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a instituição financeira
agravada
, alegando vício de consentimento e apontando indícios de falsidade documental, notadamente a divergência entre a data de expedição do documento de identidade apresentado administrativamente e o que consta nos seus documentos pessoais.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que os elementos coligidos aos autos não
evidenciam, de plano, a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC
.

Eis o teor da decisão, no que
pertine
:

“[...]
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a pretensão se apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária.

No caso, as circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do contraditório.

Além disso, é certo que a parte autora não expõe e não demonstra qual o perigo de dano suportará caso a tutela seja concedida ao final.

Inexistem elementos que indiquem que a requerida não dispõe de patrimônio suficiente para responder pela obrigação em eventual condenação na restituição de valores, sendo descabido, por ora, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Dessa forma, a tutela de urgência almejada não merece ser acolhida, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos legais, em especial pela ausência de perigo de dano.

Ademais, conforme se observa da narrativa inicial, os valores discutidos vêm sendo pagos há anos, o que ressalta a inexistência do requisito da urgência.

[...]

Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil
.
[...]” (Id. 204080615).

A controvérsia cinge-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos legais autorizadores da tutela de urgência, conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, cuja concessão exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a decisão agravada alicerçou-se na ausência de prova inequívoca quanto à inexistência dos contratos apontados como
fraudulentos, razão pela qual foi indeferida a tutela antecipada, entendimento que, a meu ver, merece ser mantido.

Com efeito, embora a
agravante
alegue não ter celebrado os contratos em questão, os elementos até aqui coligidos não bastam para comprovar, com o grau de certeza exigido para a antecipação de tutela, a inexistência da relação jurídica discutida.

A suposta irregularidade apontada
,
consistente na divergência entre os documentos de identidade
,
não se mostra, isoladamente, suficiente para afastar, desde logo, a validade da contratação.

A emissão de nova via de documento de identidade em momento posterior é ato possível e compatível com os registros administrativos, não havendo elemento objetivo nos autos que, nesta fase processual, infirme de forma cabal a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.
Vejamos:

O
documento de identidade apresentado pela instituição financeira por ocasião da formalização contratual traz como data de expedição o dia 14
/8/
2000 (Id. 310446863), ao passo que o documento juntado posteriormente pela
agravante
possui data de expedição em 9
/9/
2019 (Id. 310446871)
,
não se
ndo possível
extrair, de forma isolada, qualquer evidência concreta de falsidade ou vício na contratação.

Isso porque e
ssa diferença cronológica, por si só, não configura prova de fraude, sendo plenamente admissível, e mesmo corriqueiro, que o titular solicite a emissão de nova via de identidade ao longo dos anos, seja por motivo de extravio, atualização de fotografia ou mera renovação.

Assim, a coexistência de duas vias do mesmo documento em momentos distintos revela-se compatível com a dinâmica administrativa do sistema de identificação civil, não se prestando, em sede de cognição sumária, a infirmar a autenticidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

Ademais, do exame dos autos, depreende-se que a contratação impugnada se deu por meio eletrônico, com registro preciso de horário de início e término da operação, sendo instruída com cópia de documento de identidade, fotografia da contratante
(Id.
310446871
)
, autorização de débito, proposta de adesão contendo nome, CPF, endereço, plano contratado e valores mensais pactuados, bem como biometria facial
,
o que
evidencia
múltiplas camadas de segurança e consentimento
(Id.
310446871
, fls.
60
)
.

Diante desse contexto, não é possível presumir a existência de falha na prestação do serviço bancário, mormente quando os elementos coligidos aos autos apontam, em juízo preliminar, para a regularidade da contratação, o acesso às cláusulas contratuais e a ciência inequívoca das condições do negócio jurídico.

A simples alegação genérica de desconhecimento, desacompanhada de prova inequívoca ou indício robusto de falsidade, não é suficiente para infirmar a presunção de validade de contrato formalizado sob protocolo eletrônico.

Ainda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), esta não exime a parte autora da apresentação de elementos mínimos de verossimilhança de suas alegações, sob pena de esvaziamento do contraditório e do devido processo legal.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento:

‘
A suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contrato de cartão de crédito consignado exige a demonstração inequívoca dos requisitos da tutela de urgência, não bastando a mera alegação de vício de consentimento ou desconhecimento das condições contratuais
.
’
(
TJ/MT,
Primeira Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1014383-12.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias,
Dje

17/09/2025)
.

“
Tese de julgamento:
‘
1.
A concessão de tutela de urgência para suspender descontos mensais decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com RMC exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e da urgência contemporânea, o que não se verifica em alegações genéricas desacompanhadas de provas. 2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, deve ser analisada no momento oportuno do processo, não sendo automática, especialmente quando ausente a verossimilhança das alegações iniciais
.
’ [...]”
(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, agravo de instrumento
1025813-58.2025.8.11.0000,
relator Desembargador Luiz
Octávio Oliveira Saboia Ribeiro,
Dje
1
7/09/2025)

A matéria posta em exame, portanto, demanda dilação probatória, a ser oportunamente realizada no curso da instrução do feito originário, inclusive mediante eventual produção de prova pericial técnica, especialmente grafotécnica, apta a elucidar a alegação de falsidade documental. Assim, não se mostra viável o deferimento da medida liminar com base em cognição sumária.

Quanto ao perigo de dano, também não restou demonstrado de forma suficiente a sua ocorrência concreta e iminente. Os descontos questionados, embora incidentes sobre verba de natureza alimentar, vêm sendo realizados desde períodos anteriores, sem comprovação de que comprometam a subsistência imediata da parte agravante. Não se trata, pois, de situação apta a ensejar o
periculum in mora
exigido pelo artigo 300 do CPC.

Dessa forma, constata-se que o
decisum
combatido observou os parâmetros legais vigentes e agiu com prudência ao indeferir a tutela de urgência em sede de cognição não exauriente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025